Tribunal: TJSP
Processo: 1129541-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa ao direito de produzir provas. Descabimento. Provas impertinentes ao deslinde deste processo. Ausência de comprovação da quitação da totalidade do preço ajustado em contrato. Pretensão de transferência de titularidade que não pode ser acolhida. Sentença mantida.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa ao direito de produzir provas. Descabimento. Provas impertinentes ao deslinde deste processo. Ausência de comprovação da quitação da totalidade do preço ajustado em contrato. Pretensão de transferência de titularidade que não pode ser acolhida. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1129541-36.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante WINTERPARK HOLDING LTDA, são apelados
ALEXANDRE KACZINSKI e RUTE ROTSZTAJN KACZINSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18021
APELAÇÃO CÍVEL No 1129541-36.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FABIO COIMBRA JUNQUEIRA
APELANTE: WINTERPARK HOLDING LTDA
APELADOS: ALEXANDRE KACZINSKI, RUTE ROTSZTAJN KACZINSKI
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO.
Ação
de
adjudicação
compulsória. Sentença de improcedência.
Inconformismo da autora. Preliminar de
cerceamento de defesa ao direito de
produzir
provas.
Descabimento.
Provas
impertinentes ao deslinde deste processo.
Ausência de comprovação da quitação da
totalidade do preço ajustado em contrato.
Pretensão
de
transferência
de
titularidade que não pode ser acolhida.
Sentença mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 244/248, que julgou
improcedentes o pedido principal de adjudicação compulsória
de imóvel, formulado pela autora, e relativo à anulação do
negócio jurídico entabulado entre as partes, deduzido em
reconvenção pelos réus. Em razão da sucumbência na demanda
principal foi a autora condenada a pagar as custas, despesas
e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, e os
réus-reconvintes,
quanto
à
reconvenção,
também
foram
condenados a pagar custas, despesas e honorários fixados sobe
o valor da causa.
Insurge-se a autora-reconvinda, alegando,
em suma, que o julgamento deve ser convertido em diligência
para a realização de provas, sob pena de cerceamento de
defesa, uma vez que não foi considerado no julgamento que a
apelante teve efetivou muitas despesas, além da quitar a
dívida dos réus, como com a contratação de advogado, custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viagens e outros valores, de forma que entende implicar
enriquecimento
indevido aos réus se
permanecerem como
proprietários do imóvel.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões as fls. 294/314.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, descabida a conversão do
feito em diligência ou eventual anulação da r. sentença por
cerceamento do direito de produzir provas pela autora, uma
vez que, em réplica à contestação a demandante declarou
expressamente seu desinteresse na produção de provas (fls.
194).
Quanto ao mérito propriamente dito, o
recurso não merece provimento.
A condição para obter a adquirente do bem
a adjudicação compulsória do imóvel é a comprovação de que
efetivou a quitação do contrato, o que não logrou comprovar a
contento nesta ação, não havendo razão para a produção de
outras provas quando a intenção da apelante, segundo consta
do recurso de apelação, não é comprovar o pagamento
diretamente aos réus do saldo devedor referente ao ajuste
firmado entre as partes, mas de despesas outras que teve que
despender para cumprir com a parte já quitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
Adjudicação
compulsória,
cumulada
com
indenização por danos morais. Compromisso de
compra
e
venda
de
imóvel.
Autora
não
comprovou a quitação do preço. Ausência de
adimplemento integral no pactuado é óbice
para a pretensão do polo ativo. Improcedência
da ação em condições de prevalecer. Impossibilidade configurada na falta de cumprimento total da obrigação. Apelo desprovido. (TJSP;

Apelação
Cível
1000406-07.2015.8.26.0704; Relator (a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV -
Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/12/2017; Data de Registro: 04/12/2017)
Adjudicação compulsória. Ausência das condições específicas que conduz
necessariamente à improcedência da ação.
Ausência de prova inequívoca da quitação do
preço do imóvel. Sentença de extinção mantida
em sua fundamentação, mas alterada a sua
conclusão para improcedência da ação. Recurso
não provido, com observação. (TJSP; Apelação
Cível 0342666-31.2009.8.26.0000; Relator (a):
João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Isabel -
2.VARA
JUDICIAL;
Data
do
Julgamento:
11/12/2012; Data de Registro: 12/12/2012)
Com efeito, in casu, segundo consta do
compromisso de compra e venda juntado aos autos (fls.
125/130), os réus prometeram vender à autora determinado
imóvel e vaga de garagem, pelo preço total de R$ 600.000,00,
contudo, somente comprovou a autora o cumprimento da cláusula
5.2., que disciplina como parte do pagamento a quitação de
dívidas que tinham os vendedores e cujo imóvel objeto desta
controvérsia estaria penhorado, cujo montante adimplido,
segundo manifestação da própria apelante, foi menos de R$
350.000,00 (fls. 189 da réplica).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que, sem comprovar o pagamento do
saldo devedor, ou seja, montante suficiente para quitação do
preço total de seiscentos mil reais, busca a autora compensar
os gastos que teve para liberação dos imóveis das constrições
e quitação das dívidas nas ações em que figuravam os apelados
como devedores, o que não se pode admitir porquanto deveria
ter constado do contrato previsão expressa de eventual
abatimento das despesas que suportaria a apelante em
decorrência da batalha judicial para liberar os imóveis
(apartamento e garagem) da penhora e obstar o praceamento dos
bens, o que efetivamente demandava despesas judiciais, gastos
com deslocamentos, contatação de banca de advogados e outros
correlatos.
Ao se responsabilizar, contudo, a autora,
pelo
pagamento
das
dívidas
dos
apelados,
assumiu
automaticamente o risco de arcar com valores para chegar a
tal intento, não havendo que se falar, ainda, em
enriquecimento indevido dos réus, visto que é pessoa jurídica
e certamente firmou o negócio porque vantajoso lhe pareceu.
E para evitar repetições desnecessárias,
também deve ser mantida por seus próprios fundamentos a r.
sentença da lavra do MM. Juiz Fábio Coimbra Junqueira, que
bem analisou o conjunto probatório, merecendo destaque os
trechos a seguir:
"mister reconhecer a improcedência do pedido,
uma vez que, à evidência não se comprovou sequer a transferência
dos valores descritos como faltantes para a quitação dos imóveis,
não se prestando as planilhas juntadas para tal finalidade.
Neste diapasão, chama atenção a autora não
ter sequer comentado na inicial acerca do valor faltante para
pagamento do imóvel, cingindo-se somente às ações que seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto de quitação em favor dos requeridos.
Portanto,
independente
do
argumento
dos
requeridos acerca da lesão, existe insuficiência no pagamento."
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoram-se os honorários devidos pela apelante ao patrono dos
apelados para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator